Tribunal: STF
Processo: HC 70308
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
E  M E  N T A:  Prisão processual:  excesso de prazo da
prisão  em flagrante reconhecido pelo acórdão anulatorio do processo,
o qual, no entanto, simultaneamente, decretou a prisão preventiva dos
apelantes: habeas corpus deferido.
1.             Prisão  preventiva:   inadmissibilidade,  em  apelação
exclusivamente  dos reus, provida  para anular o processo, do decreto
ex  officio  da prisão  preventiva  dos apelantes:  ne  reformatio in
pejus.
2.            Excesso de prazo para a prisão cautelar: o acórdão, que
o  reconhece e,  em consequencia,  declara insubsistente  a prisão em
flagrante, não pode, em substituição, decretar a prisão preventiva.
3.             Prisão preventiva:  sua motivação  há de  consistir no
indicar  a adequação do fato concreto a norma abstrata que a autorize
(CPP,  art. 312): por isso,  não se pode cingir a reportar-se a letra
desta.
4.             Habeas corpus:  impetrado  contra a  prisão preventiva
decretada  em substituição a prisão em flagrante, que a mesma decisão
declarou  caduca,  não  cabe   cogitar  do  restabelecimento  de  sua
eficacia.